Tribunal: TJBA
Processo: 8053001-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053001-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEIDE DA PAIXAO SALOMAO MARTINS

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS DUMAS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR ASSOCIAÇÃO INTERMEDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência e reconheceu a ilegitimidade passiva da operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, cujo objeto é o restabelecimento de plano de saúde cancelado sem prévia comunicação, sob a alegação de fraude na adesão realizada por meio da associação intermediária Platinum Clube de Benefícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde, à luz dos documentos apresentados pela agravante e da alegação de fraude na contratação, bem como se é legítima a presença da operadora no polo passivo da ação originária.

III. Razões de decidir
3. A teoria da asserção determina que a verificação das condições da ação deve se dar com base nos fatos narrados na inicial e nos documentos apresentados, que, no caso, indicam aparente relação contratual entre as partes, com boleto emitido em nome da operadora, número de cartão, vigência do plano e protocolo de atendimento.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que beneficiário de plano coletivo possui legitimidade ativa para questionar rescisão contratual diretamente perante a operadora, mesmo diante de estipulação por terceiro.
5. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação em exame, sendo objetiva a responsabilidade da operadora por defeitos na prestação do serviço, inclusive nos casos de falha de segurança na comercialização por terceiros.
6. A Resolução Normativa ANS nº 557/2022 impõe às operadoras o dever de diligência na verificação da legitimidade do contratante e da elegibilidade do beneficiário, ônus que não pode ser transferido ao consumidor.
7. A alegação de fraude por parte da associação intermediária, embora relevante, não ilide a aparência de legalidade da contratação, tampouco afasta a boa-fé da consumidora, que apresentou documentos verossímeis e não foi individualmente citada nas investigações criminais noticiadas.
8. Nos termos da Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, é obrigatória a notificação prévia do beneficiário para cancelamento do plano de saúde, salvo em caso de inadimplemento ou fraude comprovada, o que não se verifica nos autos.
9. A ausência de notificação e a descontinuidade abrupta da cobertura ferem o princípio da boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor, impondo a manutenção da tutela antecipada concedida em caráter recursal.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A teoria da asserção autoriza a legitimação passiva da operadora de plano de saúde quando presentes indícios de relação contratual com o consumidor, ainda que alegada fraude na intermediação.
2. A ausência de notificação prévia e a boa-fé do consumidor impedem o cancelamento unilateral do plano, impondo-se o restabelecimento da cobertura enquanto perdurar a controvérsia.
3. A operadora responde objetivamente por falhas na cadeia de prestação do serviço, inclusive quando decorrentes de atuação de terceiros intermediários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 300; CC, arts. 113 e 422; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 24, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.705.311/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2017, DJe 17.11.2017;
TJ-RJ, Apelação 0818561-20.2022.8.19.0210, Rel. Des. Tereza Cristina Sampaio, 11ª Câmara Cível, j. 01.02.2024;
TJ-RS, AC 70084084607, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 6ª Câmara Cível, j. 30.04.2020;
TJ-SE, Recurso Inominado 0000864-88.2022.8.25.0036, Rel. Juiz Aldo de Albuquerque Mello, 2ª Turma Recursal, j. 30.11.2023;
TJ-PR, Recurso Inominado 0033318-90.2023.8.16.0019, Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 29.10.2024;
TJ-RS, Recurso Inominado 5026311-21.2023.8.21.0019, Rel. Juíza Rosangela Carvalho Menezes, 1ª Turma Recursal Cível, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8053001-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEIDE DA PAIXAO SALOMAO MARTINS
e como agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator